Tribunal: TJMT
Processo: 1020760-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020760-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: A. S. A. S.
AGRAVADO: HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. S. A. S., representada por sua mãe POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE, contra decisão proferida pela MM Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, da Oitava Vara Cível de Cuiabá – MT, nos autos da Ação de Indenização n. 1020479-95.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor do HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, que indeferiu a tutela provisória incidental, com o intuito de determinar que o réu custeie todas as despesas com o tratamento da infante, incluindo equipamentos e aparelhos, bem como pague o valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Relata que a demanda foi proposta em razão “de paralisia cerebral experimentada pela menor A.S.A.S., no momento de seu parto, por falta de oxigenação no cérebro em virtude da demora da realização de cesárea e insistência prolongada em realizar o parto normal”.
Por essa razão, atribui toda a responsabilidade à agravada, já que “possui todas as funções do organismo prejudicadas, não consegue sustentar seu tronco e pescoço para manter-se sentada, não alimenta-se sozinha, não anda, não fala, sua imunidade é baixa, pois tem problemas respiratórios e ainda, epilepsia”, razão pela qual defende a essencialidade do acompanhamento/tratamento multidisciplinar a ser suportado pela agravada.
Assim, aduz que a “urgência é mais que evidente, quanto mais tempo a criança fica sem os devidos tratamentos, equipamentos, medicamentos e suplementação alimentar, mais prejudicada fica sua reabilitação mínima, a fim de que problemas novos surjam e piore ainda mais seu estado”, de modo que pugna pela concessão do efeito ativo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.
A agravante é beneficiária da justiça gratuita, consoante certificado.
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao exposto na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
É que, como bem aventado pela magistrada de primeiro grau, a parte autora afirma que os prepostos da agravada agiram com imprudência, negligência ou imperícia quando do atendimento médico-hospitalar, o que culminou com a paralisia cerebral da criança.
Ocorre que os fatos imputados à parte contrária dependem de dilação probatória, o que, por ora, se mostra precipitada qualquer providência de caráter antecipatório, nos moldes pleiteados no pedido recursal, em que pese todo argumento formulado nas razões recursais.
Prudente, então, aguardar a análise do mérito recursal, quando esta Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre a questão aventada.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora